Tribunal: TJDFT
Processo: 0708929-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708929-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria que determinou a suspensão do processo, até a conclusão do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.301.935/DF pelo Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação do agravado. Intime-se, portanto, a parte agravada para apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator